Tribunal: TJPA
Processo: 0839369-63.2026.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0839369-63.2026.8.14.0301

IMPETRANTE: ANDREA CARDOSO E CARDOSO

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSORA COORDENADORA QUILOMBOLA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO FUNDADA EM LIMITAÇÃO ABSTRATA DE CARGA HORÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível com pedido liminar impetrado por candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 07/2025/SEDUC-PA para o cargo de Professora Coordenadora Quilombola, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, objetivando assegurar sua contratação, obstada sob o fundamento de incompatibilidade decorrente de licença para capacitação em outro vínculo público municipal. A impetrante sustentou a legalidade da acumulação de cargos de professor, a compatibilidade de horários e a inexistência de vedação constitucional ou legal à contratação pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Educação possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança relacionado a processo seletivo simplificado promovido pela SEDUC/PA; (ii) estabelecer se a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental; e (iii) determinar se a Administração Pública pode impedir a contratação de candidata aprovada em processo seletivo para cargo de professor com fundamento exclusivo em limitação abstrata de carga horária ou em licença para capacitação mantida em outro vínculo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário de Estado de Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação mandamental, por deter competência administrativa para revisar, corrigir e cumprir atos relacionados ao processo seletivo promovido no âmbito da SEDUC/PA.

A competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará decorre da impetração dirigida contra autoridade estadual de primeiro escalão, nos termos das regras constitucionais e regimentais aplicáveis.

O mandado de segurança admite apreciação da controvérsia quando os fatos essenciais estiverem demonstrados por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória para análise da legalidade de ato administrativo fundado em documentos oficiais e registros funcionais.

A Constituição Federal autoriza expressamente a acumulação remunerada de dois cargos de professor, desde que presente compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, “a”, da CF/1988.

A Administração Pública não pode criar restrições não previstas constitucionalmente, mediante limitação abstrata de carga horária semanal ou diária, para impedir acumulação de cargos constitucionalmente autorizada.

A compatibilidade de horários deve ser aferida concretamente, mediante análise da inexistência de sobreposição de jornadas e da viabilidade material do exercício simultâneo das funções públicas.

A licença para capacitação ou afastamento sem remuneração não impede, por si só, a acumulação constitucionalmente permitida, especialmente quando inexistente percepção simultânea indevida de remuneração ou prejuízo ao serviço público.

A negativa administrativa baseada exclusivamente em parecer opinativo e em limitação abstrata de jornada viola os princípios da legalidade, razoabilidade e máxima efetividade das normas constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A autoridade máxima do órgão responsável pelo certame possui legitimidade passiva para responder mandado de segurança relacionado à contratação decorrente de processo seletivo simplificado.

O mandado de segurança é cabível para controle de legalidade de ato administrativo quando a controvérsia puder ser solucionada mediante prova documental pré-constituída.

A acumulação de dois cargos de professor é constitucionalmente admitida desde que haja compatibilidade de horários.

A Administração Pública não pode impedir acumulação de cargos públicos constitucionalmente autorizada com fundamento exclusivo em limitação abstrata de carga horária semanal ou diária.

A licença para capacitação ou afastamento sem vencimentos não impede a acumulação lícita de cargos públicos quando inexistente incompatibilidade concreta de horários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, XVI, “a”; art. 93, IX. Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 23. CPC, art. 98. Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853, Tema 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. STF, RE nº 598.099, Tema 161. TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0808110-27.2019.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Seção de Direito Público, j. 09.03.2021. TRF-1, AMS nº 1001835-55.2016.4.01.3500, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, 6ª Turma, j. 08.03.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONCEDEU À SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR proposto por ANDRÉA CARDOSO E CARDOSO em face do GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, por ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará, RICARDO SEFER, vinculado à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC/PA, com o objetivo de assegurar a contratação da impetrante para o cargo de Professora Coordenadora Quilombola no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 07/2025/SEDUC-PA.

Síntese dos fatos.

Alega a parte impetrante que foi regularmente aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 07/2025/SEDUC-PA, tendo cumprido integralmente todas as etapas previstas no edital e obtido classificação dentro das vagas ofertadas. Sustenta que, ao buscar a formalização de sua contratação, foi surpreendida com o impedimento imposto pela Diretoria Regional de Ensino – DRE do Município de Abaetetuba/PA, fundamentado no Parecer nº 28/2026 da Procuradoria-Geral do Estado do Pará – PGE, constante do Processo Administrativo nº 2026/2068809.

Em suas palavras, “a contratação seria inviável em razão de a Impetrante encontrar-se em gozo de licença para capacitação e aprimoramento em outro vínculo público na esfera municipal”, interpretação que, segundo afirma, “carece de respaldo constitucional e legal, configurando indevida restrição ao direito líquido e certo da Impetrante à contratação”.

Afirma ainda que o mandado de segurança é tempestivo, pois teve ciência inequívoca do ato coator em 10 de março de 2026, quando ocorreu o indeferimento de sua contratação, razão pela qual a impetração foi ajuizada dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Constituição Federal assegura o acesso aos cargos públicos mediante concurso ou processo seletivo e autoriza a acumulação de cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal. Sustenta que a Emenda Constitucional nº 138/2025 teria ampliado as hipóteses de acumulação lícita de cargos públicos, especialmente no caso de cargos de professor.

Aduz que já havia exercido anteriormente o mesmo cargo pretendido, desempenhando suas funções “com notório zelo, competência e excelência”, circunstância comprovada por documento subscrito por moradores e pais de alunos da comunidade atendida, os quais requereram expressamente sua contratação em razão da qualidade dos serviços prestados.

Sustenta ainda que observou integralmente o período de vacância legal após o término do vínculo anterior e, posteriormente, participou de novo Processo Seletivo Simplificado, logrando aprovação e preenchendo todos os requisitos do edital. Afirma que seu direito foi indevidamente cerceado em razão de parecer administrativo “eivado de contradições com as normas jurídicas vigentes”.

Transcreve trecho do Parecer nº 28/2026, no qual consta que “não se mostra juridicamente sustentável a negativa automática de contratação pelo simples fato de o candidato manter vínculo efetivo municipal, ainda que em licença sem vencimentos, quando presentes as condições constitucionais de acumulação lícita introduzidas pela EC nº 138/2025”. Afirma ainda que o referido parecer possui aplicabilidade específica ao Edital nº 03/2024, ao passo que o certame da impetrante é regido pelo Edital nº 07/2025.

Defende a inexistência de vedação legal relativa à licença para capacitação, afirmando que tal instituto constitui direito do servidor público, não rompendo o vínculo funcional nem impedindo a acumulação lícita de cargos autorizada pela Constituição Federal.

Argumenta também que o Parecer nº 28/2026 possui natureza meramente opinativa, sem força normativa ou legal para restringir direitos, além de estar direcionado especificamente aos ingressantes do PSS nº 03/2024. Transcreve trecho do parecer segundo o qual “não é recomendada a contratação de servidor que utilize licença para aprimoramento profissional (...) especialmente para o edital do PSS nº 03/2024”.

Sustenta, ainda, possuir direito líquido e certo à contratação, invocando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 161 (RE 598.099), segundo o qual candidatos aprovados em concurso público ou processo seletivo possuem direito à nomeação ou contratação quando demonstrada a existência de vaga e necessidade administrativa.

Afirma ter apresentado prova pré-constituída suficiente à demonstração de seu direito líquido e certo, consistente em cópia do edital do PSS nº 07/2025/SEDUC-PA, comprovante de aprovação e classificação, documentos que demonstrariam compatibilidade de horários, cópia do Parecer nº 28/2026 e demais documentos comprobatórios da regularidade de sua participação no certame.

No tocante ao pedido liminar, sustenta estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, argumentando que a negativa de contratação possui fundamento exclusivamente em parecer opinativo sem respaldo legal aplicável ao caso concreto, além de ocasionar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tanto à impetrante quanto à própria Administração Pública, diante da existência de vaga e da necessidade de preenchimento do cargo.

Por fim, requer: a concessão da gratuidade de justiça; a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e determinar a contratação da impetrante ou a reserva de sua vaga até decisão final; a notificação da autoridade coatora; a cientificação da pessoa jurídica vinculada; a intimação do Ministério Público; a juntada da prova documental pré-constituída; e, ao final, a concessão definitiva da segurança para determinar a nomeação e posse da impetrante no cargo para o qual foi aprovada no PSS nº 07/2025/SEDUC-PA.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar, conforme Id. 35524256.

O Estado do Pará apresentou manifestação, pontuando a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental em da inexistência de provas pré-constituídas e ilegitimidade passiva da autoridade coatora, indicando o Secretário de Estado de Educação do Pará, sendo que, na realidade, o ato coator fora praticado pela Diretora Regional de Ensino do Município de Abaetetuba. No mérito, alegou a impossibilidade de contratação durante a licença para aprimoramento profissional – Id. 36035514.

A Secretária de Estado de Educação do Pará prestou informações alegando a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental; ilegitimidade passiva da autoridade coatora e incompetência do TJPA; Impossibilidade de Contratação Durante Licença para Aprimoramento Profissional – Id. 36240926.

A impetrante apresentou manifestação às informações em face das informações prestadas pela autoridade coatora e do Estado do Pará – Id. 36370367.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança – id. 36568780.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

1 – Juízo de Admissibilidade

Encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade; preparo; regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer) e intrínsecos (legitimidade para recorrer; interesse de recorrer; cabimento). Assim, CONHEÇO da Ação Mandamental e passo à sua apreciação.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

2 – Da Preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora e incompetência do TJPA (tese arguida pelo Estado do Pará e Secretário de Estado de Educação do Pará).

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Pará e pelo Secretário de Estado de Educação. Explico.:

Em mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou que detém competência administrativa para corrigi-lo, revê-lo, anulá-lo ou determinar a providência necessária à cessação da ilegalidade apontada. Não se exige, portanto, que a autoridade tenha pessoalmente executado todos os atos materiais questionados, bastando que possua poder decisório ou hierárquico sobre o ato administrativo combatido.

Dito isso, percebe-se que no caso em tela, a controvérsia envolve processo seletivo simplificado promovido no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Pará, referente ao cargo de Professor-Coordenador Quilombola, inserido na estrutura administrativa e funcional da SEDUC. Ainda que a organização operacional do certame tenha contado com banca examinadora, comissão específica ou entidade executora, o resultado do processo seletivo, sua homologação, eventual convocação e a gestão do vínculo administrativo decorrente permanecem vinculados à Secretaria de Estado de Educação.

Assim, o Secretário de Estado de Educação não figura como mero agente estranho ao ato impugnado, mas como autoridade máxima do órgão responsável pelo certame e pela futura contratação dos candidatos aprovados. Detém, por consequência, competência para determinar a revisão de atos do processo seletivo, corrigir ilegalidades eventualmente praticadas no âmbito da seleção e cumprir eventual ordem judicial relacionada ao certame.

A circunstância de o ato ter sido praticado por comissão organizadora, banca examinadora ou setor técnico não afasta a legitimidade da autoridade superior quando esta possui atribuição de supervisão, controle e decisão final sobre o procedimento administrativo. Admitir o contrário implicaria fragmentar artificialmente a responsabilidade administrativa, dificultando a tutela mandamental e esvaziando a efetividade do controle jurisdicional.

Também não procede a alegação de incompetência deste Tribunal de Justiça.

Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a Secretário de Estado, a competência originária é do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme regra constitucional e regimental aplicável às ações mandamentais dirigidas contra autoridades estaduais de primeiro escalão. A definição da competência, nessa hipótese, decorre da autoridade apontada como coatora e da natureza do cargo por ela ocupado, não sendo deslocada pelo simples argumento de que atos preparatórios teriam sido praticados por comissão, banca ou agente subordinado.

Além disso, a presença do Estado do Pará no feito não altera essa conclusão. O ente estatal atua como pessoa jurídica interessada, suportando os efeitos patrimoniais e administrativos de eventual concessão da segurança, enquanto a autoridade coatora permanece sendo aquela com atribuição funcional para cumprir a ordem e sanar a ilegalidade apontada.

Desse modo, estando o ato impugnado relacionado a certame público conduzido no âmbito da Secretaria de Estado de Educação e possuindo o Secretário de Estado atribuição institucional para controle, revisão e cumprimento das providências administrativas pertinentes, resta configurada sua legitimidade passiva para figurar no mandado de segurança.

Por consequência, reconhecida a legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, afirma-se igualmente a competência originária deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ.

Nesse sentido, destaco julgado desta Corte.:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEIGITMIDADE REJEITADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA SEM MOTIVAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
A Secretária de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois apesar de não ter assinado o ato que desabilitou o impetrante, é quem tem competência para corrigir a suposta ilegalidade apontada. Preliminar rejeitada.

2. É orientação assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode, no exercício do controle jurisdicional da legalidade, fazer às vezes da banca examinadora do concurso público para reapreciar os critérios utilizados. Nesse sentido é a tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE n° 632.853 (Tema 485) que assim determina: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”

3. Todavia, embora inegável que não cabe ao Poder Judiciário exercer ingerência nos critérios de correção e atribuição de nota, possui autonomia e competência para examinar a aplicação dos princípios que regem a administração pública, especialmente o da legalidade, no procedimento administrativo adotado para a execução do certame pelo agente público.

4. Com efeito, toda decisão no âmbito do processo administrativo deve ser obrigatoriamente motivada, impondo-se à Administração Pública expor as razões fáticas e legais que a levaram a decidir de determinada maneira, sob pena de o ato ser considerado inválido.

5. No caso em análise, constata-se que embora a administração tenha informado que o impetrante foi desqualificado por ter pontuado com cursos que não são da área que concorre, não especificou quais cursos realizados não estavam de acordo com o edital. Ademais, não especificou a pontuação que recebeu e nem demonstrou, nem mesmo nas informações prestadas, por meio de critérios claros, a razão do autor não ter preenchido o requisito da qualificação. Ou seja, a administração se limitou a apresentar decisão genérica, não individualizada e, portanto, deixou de motivar o ato.

6. Ressalta-se que a fundamentação genérica da decisão do recurso administrativo equivale à falta de fundamentação, que enseja afronta ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei nº 9.784/99.

7. Sendo assim, em face da violação do dever de fundamentar a decisão administrativa, penso que a concessão parcial da segurança é medida que se impõe, para anular o ato que desabilitou o impetrante do Processo Seletivo realizado.

8. Segurança parcialmente concedida. Prejudicada a análise do agravo interno.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0808110-27.2019.8.14.0000 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - Seção de Direito Público - Julgado em 2021-03-09)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora e de incompetência deste Tribunal
, determinando o regular prosseguimento da análise do mérito da impetração.

2.1 - Da impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental. (tese arguida pelo Estado do Pará e Secretário de Estado de Educação do Pará).

A preliminar suscitada pelo Estado do Pará, consistente na alegada impossibilidade de apreciação da controvérsia em sede de mandado de segurança em razão da necessidade de dilação probatória, igualmente não merece acolhimento.

É cediço que o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, entendendo-se como tal aquele comprovável de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória complexa.

Todavia, a vedação à dilação probatória no writ não pode ser interpretada de forma absoluta ou ampliativa, a ponto de inviabilizar o controle jurisdicional de atos administrativos fundados em documentos oficiais, registros públicos, editais, classificações, resultados de certames e demais elementos documentais já existentes e acostados aos autos.

No caso concreto, a controvérsia instaurada possui natureza eminentemente documental, estando os fatos relevantes suficientemente demonstrados mediante prova pré-constituída juntada pela impetrante, especialmente edital do processo seletivo simplificado, publicações oficiais, quadro classificatório, resultado final do certame e documentos funcionais pertinentes.

A discussão estabelecida nos autos não demanda produção de prova oral, pericial ou qualquer atividade instrutória incompatível com a via mandamental. O cerne da controvérsia reside, essencialmente, na verificação da legalidade dos critérios administrativos adotados pela Administração Pública no âmbito do processo seletivo, bem como na análise da conformidade do ato impugnado com as regras editalícias, os princípios constitucionais da administração pública e a legislação aplicável.

A aferição de eventual ilegalidade, arbitrariedade ou violação ao princípio da vinculação ao edital pode ser realizada a partir da mera análise dos documentos constantes dos autos, circunstância plenamente compatível com a estreita via do mandado de segurança.

Cumpre destacar que a simples resistência da autoridade impetrada quanto à interpretação jurídica dos fatos ou a apresentação de versão administrativa diversa não transforma automaticamente a demanda em controvérsia dependente de dilação probatória. O que inviabiliza o manejo do mandado de segurança é a ausência de prova pré-constituída do fato alegado, e não a existência de debate jurídico acerca das consequências legais decorrentes da documentação apresentada.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que questões relacionadas à classificação em concurso público, processos seletivos, observância de regras editalícias, critérios de pontuação, preterição de candidatos e legalidade de atos administrativos podem ser apreciadas em mandado de segurança quando amparadas em documentação pré-constituída, exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

Não há, portanto, necessidade de produção de novas provas, mas apenas exame jurídico do conjunto documental já apresentado pelas partes, o que afasta integralmente a alegação de inadequação da via eleita.

Ademais, eventual necessidade de informações complementares por parte da Administração não se confunde com dilação probatória vedada no mandado de segurança. As informações prestadas pela autoridade coatora constituem elemento próprio do rito mandamental e não desnaturam a natureza documental da controvérsia.

Nesse contexto, verificando-se que os fatos essenciais encontram-se documentalmente comprovados e que a controvérsia submetida ao Judiciário é predominantemente de direito, mostra-se plenamente cabível o manejo da presente ação mandamental.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança
, porquanto a matéria controvertida pode ser adequadamente apreciada com base na prova pré-constituída constante dos autos.

Mérito

Do Direito Líquido e Certo

Antes de analisar o mérito propriamente dito, entendo necessário fazer algumas explicações acerca da matéria para melhor compreensão dos fatos.

A Constituição Federal de 1988, ao disciplinar o regime jurídico dos agentes públicos, estabeleceu como regra geral a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, conforme previsto no art. 37, inciso XVI. Todavia, o próprio texto constitucional excepcionou determinadas hipóteses em que a acumulação se mostra legítima e compatível com o interesse público, dentre elas a possibilidade de exercício simultâneo de dois cargos de professor.

“XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso X”

Da leitura do dispositivo constitucional, verifica-se que o constituinte originário expressamente autorizou a acumulação de dois cargos de professor, desde que presente a compatibilidade de horários, circunstância que revela inequívoca opção constitucional de valorização da atividade docente e de proteção à continuidade do serviço educacional.

Trata-se de exceção constitucional expressa à regra geral da inacumulabilidade de cargos públicos, possuindo aplicabilidade imediata e eficácia plena,
razão pela qual não pode sofrer restrições ampliativas criadas pela Administração Pública ou por atos normativos infraconstitucionais que extrapolem os limites fixados pela própria Constituição.

A autorização constitucional para acumulação de dois cargos de professor decorre do reconhecimento, pelo constituinte, da relevância social da atividade educacional e da necessidade de assegurar maior disponibilidade de profissionais habilitados ao exercício do magistério, especialmente diante das peculiaridades do sistema educacional brasileiro.

Nesse contexto, a Constituição Federal condicionou a legitimidade da acumulação apenas à existência de compatibilidade de horários, exigência que visa preservar a eficiência do serviço público, a continuidade das atividades administrativas e o adequado desempenho funcional do servidor.

Assim, uma vez demonstrada a inexistência de sobreposição de jornadas e a possibilidade concreta de exercício simultâneo das funções docentes, revela-se plenamente constitucional a acumulação remunerada dos cargos.

Importa destacar que a Constituição Federal não estabeleceu limitação objetiva quanto ao número máximo de horas semanais ou diárias passíveis de cumulação, tampouco condicionou o exercício cumulativo à observância de carga horária previamente fixada pela Administração Pública.

As únicas condicionantes expressamente previstas pelo texto constitucional são:

- A natureza constitucionalmente acumulável dos cargos; e

- A compatibilidade de horários.

Desse modo, não cabe ao administrador público criar requisito restritivo não previsto na Constituição, especialmente mediante interpretação ampliativa da norma limitadora de direitos.

A compatibilidade de horários deve ser aferida concretamente, a partir da análise das jornadas efetivamente desempenhadas pelo servidor, observando-se a inexistência de conflito entre expedientes e a viabilidade material de exercício das atribuições inerentes aos cargos acumulados.

A simples soma aritmética da carga horária semanal não possui, por si só, aptidão para descaracterizar a compatibilidade constitucionalmente exigida, sobretudo porque o texto constitucional deliberadamente não estabeleceu teto máximo de horas para o exercício cumulativo de cargos de professor.

a interpretação restritiva pretendida pela Administração Pública afrontaria diretamente os princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da máxima efetividade das normas constitucionais, na medida em que limitaria direito expressamente assegurado pelo constituinte sem previsão constitucional específica.

Ressalte-se, ainda, que a atividade docente possui características próprias, muitas vezes envolvendo jornadas flexíveis, atividades extraclasse, planejamento pedagógico e organização funcional diferenciada, circunstâncias que reforçam a necessidade de análise concreta da compatibilidade de horários, e não de mera limitação abstrata fundada em critérios matemáticos rígidos.

Portanto, demonstrada a compatibilidade material entre os horários desempenhados, inexistindo sobreposição de jornadas ou prejuízo ao exercício das funções públicas, revela-se plenamente constitucional a acumulação remunerada de dois cargos de professor, nos exatos termos autorizados pelo art. 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal.

Após essa breve explicação, entendo que a segurança deve ser concedida.:

No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram que o impetrante exerce cargos constitucionalmente acumuláveis e que há compatibilidade material entre os horários desempenhados, inexistindo prova concreta de prejuízo ao serviço público, sobreposição de jornadas ou comprometimento funcional.

A negativa administrativa fundamentou-se exclusivamente em limitação abstrata de carga horária total, sem demonstração individualizada de incompatibilidade efetiva entre os vínculos exercidos.

Tal fundamento, entretanto, não se sustenta diante da disciplina constitucional aplicável, uma vez que a mera soma aritmética de horas trabalhadas não constitui, por si só, causa legítima para impedir a acumulação de cargos constitucionalmente autorizada, especialmente quando ausente vedação expressa na Constituição Federal.

Ressalte-se, ainda, que eventual discussão acerca de desgaste físico, fadiga ou conveniência administrativa não pode servir de fundamento autônomo para restringir direito constitucionalmente assegurado, sobretudo quando inexistente comprovação concreta de prejuízo funcional ou incompatibilidade real de horários.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO . ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS. CARGA HORÁRIA SEMANAL MÁXIMA. INEXISTENTE LIMITAÇÃO NA CF/88. GOZO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . I. No caso dos autos, pretendendo a assumir a vaga de Professora Substituta na Universidade Federal do Goiás (UFG), em razão de aprovação em processo seletivo, a impetrante foi informada da vedação de acumulação de cargos públicos que implicasse em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais, de modo que, por já ser servidora pública de outro órgão, resolveu optar por se licenciar, sem remuneração, do cargo de psicóloga junto à Prefeitura Municipal de Nerópolis/GO. II. Não há qualquer restrição quanto ao número total de horas diárias ou semanais a serem suportadas, já que não há qualquer menção constante no art . 37, inciso XVI, da Constituição Federal, sendo as únicas condicionantes impostas pela regra prevista no art. 37, inciso XVI, da CF/88 são a compatibilidade de horários e a observância do teto constitucional. III. Ademais, não subsiste óbice constitucional relativo à acumulação de cargos quando o impetrante se encontrar em gozo de licença sem vencimentos, visto que não há nesse caso percepção simultânea de remunerações . IV. Recurso de apelação a que se nega provimento. Sentença Mantida.
(TRF-1 - AMS: 10018355520164013500, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 08/03/2021, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 10/03/2021 PAG PJe 10/03/2021 PAG)”

Desse modo, evidenciada a ilegalidade do ato impugnado, impõe-se a concessão da segurança para assegurar ao impetrante o direito à acumulação dos cargos públicos exercidos, desde que mantida a compatibilidade de horários e observados os limites remuneratórios constitucionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de impedir, restringir ou desconstituir a acumulação dos cargos exercidos pelo impetrante exclusivamente com fundamento em limitação abstrata de carga horária semanal ou diária, assegurando-lhe o pleno exercício dos vínculos públicos acumulados, desde que mantida a compatibilidade de horários e observada a incidência do teto remuneratório constitucional.

Sem custas e honorários.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

À Secretaria para as devidas providências

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026